Tribunal: TJBA
Processo: 8024082-46.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8024082-46.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, IZIQUIEL PEREIRA MOURA

REU: ESPÓLIO DE ANTONIO DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO, VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos II, V e VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ação ordinária que reconheceu a responsabilidade civil do Banco autor por prejuízos decorrentes de frustração de safra cacaueira atingida pela praga denominada “Vassoura de Bruxa”.

2. O autor sustenta: (i) nulidade de intimação no julgamento da apelação, por ausência do nome de advogado substabelecido na publicação oficial; (
ii
) violação manifesta aos
arts
. 186 e 927 do CC; e (
iii
) ocorrência de erro de fato quanto à natureza do risco da atividade agrícola e à tecnologia disponível à época.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada irregularidade na intimação configura nulidade apta a ensejar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, II, do CPC; (
ii
) saber se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica ao aplicar os
arts
. 186 e 927 do CC; e (
iii
) saber se houve erro de fato relevante, nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A alegada nulidade de intimação foi objeto de apreciação expressa em embargos de declaração no processo originário, tendo sido rejeitada sob o fundamento de que a publicação ocorreu em nome de patrono regularmente constituído, atendendo ao art. 272 do CPC. Matéria decidida e preclusa, insuscetível de rediscussão em ação rescisória.

5. A violação manifesta de norma jurídica exige interpretação flagrantemente aberrante ou negativa de aplicação de preceito inequívoco. O acórdão rescindendo fundamentou a responsabilidade civil do Banco na prova produzida, reconhecendo nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano, não se tratando de hipótese de afronta direta e evidente aos
arts
. 186 e 927 do CC, mas de interpretação fundada no conjunto probatório.

6. O erro de fato pressupõe inexistência de controvérsia e ausência de pronunciamento judicial sobre o fato. No caso, houve expressa análise acerca da causa da frustração da safra e da responsabilidade técnica assumida pelo Banco, afastando-se a caracterização de erro de fato e evidenciando mera insurgência contra a valoração da prova.

7. A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito da causa originária nem à substituição da decisão transitada em julgado por outra considerada mais adequada pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
: “
1. A ação rescisória possui hipóteses taxativas de cabimento, que devem ser interpretadas restritivamente. 2. A nulidade processual já apreciada e rejeitada no processo originário não autoriza a rescisão do julgado. 3. A discordância quanto à interpretação da prova ou à aplicação de norma jurídica não configura violação manifesta de norma nem erro de fato aptos a fundamentar ação rescisória.
”

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, 272, 487, I, 966, II, V e VIII, 968, II, e 974, parágrafo único; CC,
arts
. 186 e 927.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n. 8024082-46.2020.8.05.0000, em que figura como autor
BANCO DO BRASIL S/A
e como réu
ESPÓLIO DE ANTONIO DE SOUZA ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar
IMPROCEDENTE
a ação rescisória, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2